Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712178-87.2022.8.07.0004 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Alysson Rocha Rodrigues Espólio de Clea Alves Costa Apelada: Elaine Cristina da Silva D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto, conjuntamente, por Alysson Rocha Rodrigues e pelo Espólio de Clea Alves Costa contra a sentença (Id. 74745400) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória deduzido pela ora apelada nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum. Verifica-se que a petição de interposição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Os recorrentes sustentam, em síntese, que não têm condições econômicas que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Por meio do despacho referido no Id. 74957822 os recorrentes foram intimados para que apresentassem, no prazo de 5 (cinco) dias, os necessários elementos de prova que comprovassem a inexistência de bens integrantes do espólio recorrente, ou para quem promovessem, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Os apelantes apresentaram os documentos que entenderam pertinentes para subsidiar o exame do requerimento aludido (Id. 75382513). É a breve exposição. Decido. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as normas estabelecidas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. Como corretamente destacado pelo Juízo singular, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelos recorrentes contra a sentença ora impugnada, o recolhimento voluntário da quantia correspondente às custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que evidencia a possibilidade de suportar, a parte recorrente, os encargos financeiros respectivos. A propósito, atente-se para o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de cobrança do valor do saldo devedor referente à aquisição de unidade imobiliária. 2. Ocorre preclusão lógica no caso em que o apelante formula requerimento de gratuidade de justiça e espontaneamente recolhe o valor alusivo ao preparo recursal. Assim, a conduta contraditória do recorrente é fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça. 3. Afigura-se acertada e não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de perícia, se o referido meio probatório não se mostrar útil ou necessário, notadamente nas hipóteses em que as provas já produzidas nos autos são suficientes para o desate da controvérsia. 4. De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, os contratantes ficam obrigados a cumprir as obrigações respectivas. 5. Constatado que o saldo devedor indicado pela vendedora em seu favor foi computado de acordo com as cláusulas contratuais consensuadas pelas partes deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1304294, 0717429-03.2019.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, em relação à pretendida concessão da gratuidade de justiça na esfera recursal em favor do espólio, convém reafirmar que o deferimento do benefício está condicionado à comprovação de inexistência de bens móveis ou imóveis a inventariar. Nesse sentido convém reproduzir o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ÔNUS DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por inventariante. A agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sustentando a presunção de veracidade da declaração de pobreza e a ausência de oportunidade para apresentação de documentos adicionais. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o deferimento da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio, diante da alegação de hipossuficiência financeira apresentada pela inventariante, à luz da existência de bens no acervo hereditário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência da Corte estabelece que, sendo o espólio o sujeito processual, a ele — e não à inventariante ou aos herdeiros — incumbe demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. 4. A existência de bens imóveis e móveis no espólio, conforme registrado na decisão de origem e corroborado por documentos nos autos, afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza. 5. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada por elementos objetivos em sentido contrário, como no caso concreto. 6. A ausência de demonstração documental suficiente da alegada impossibilidade financeira impede o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Cabe ao espólio, enquanto sujeito processual, comprovar a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça. 2. A simples declaração de pobreza não é suficiente quando há nos autos elementos objetivos que demonstram a existência de patrimônio no espólio. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.” (Acórdão 2021117, 0718714-24.2025.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO HERDEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de inventário de bens, no qual o herdeiro objetiva a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. Decisão anterior – a r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça a herdeiro específico. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se o herdeiro tem direito ao benefício da justiça gratuita de forma individualizada em relação ao patrimônio do espólio. III – Razões de decidir 4. Em ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais, dessa forma, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio e não em relação aos herdeiros de forma específica. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 2021063, 0718106-26.2025.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACERVO HEREDITÁRIO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do Espólio. Nesses casos, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não as condições dos herdeiros de forma individual. Precedente do STJ. 5. Evidenciado que o Espólio possui imóveis e valores depositados em conta bancária, correta a decisão que indefere a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2016126, 0719508-45.2025.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INVENTÁRIO NEGATIVO. 1. No caso de espólio, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros individualmente. 2. Como a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio e a Escritura Pública de Inventário Negativo indica incapacidade financeira suficiente para tanto, o agravante, à vista do que se tem, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2009095, 0702903-24.2025.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2025) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que a presunção de hipossuficiência não se aplica ao espólio e que os bens deixados pelo autor da herança são suficientes para custear as despesas do inventário. 2. O agravante sustenta que a inventariante recebe apenas um salário mínimo e que os bens indicados na petição inicial não integram mais o espólio ou não geram renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se neste recurso se o espólio faz jus à gratuidade de justiça negada na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A gratuidade de justiça visa garantir o acesso de hipossuficientes ao Judiciário, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 5. “Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros.” (Processo 07070933520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/05/2022) 6. No caso em exame, os bens do espólio não estão gerando rendas e os veículos foram objeto de roubo, furto e busca e apreensão, comprovando a insuficiência de recursos, além da haver diversas dívidas deixadas pelo falecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido conceder gratuidade de justiça ao Espólio. Unânime. Tese de julgamento: "A concessão de gratuidade de justiça ao espólio deve ser analisada com base na liquidez dos bens a inventariar e na comprovação da alegada hipossuficiência." (Acórdão 2005934, 0707489-07.2025.8.07.0000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) Acontece que os documentos anexados aos presente autos são insuficientes para comprovar a inexistência de bens integrantes do espólio recorrente que pudesse evidenciar a inviabilidade de custeio das despesas do processo. Como foi destacado pelo douto presentante do Ministério Público nos autos do processo de inventário (no 0702344-60.2022.8.07.0004), o “espólio é composto pelo ágio de compra de imóvel (...) pelo preço de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)”, tendo a falecida deixado ainda “o saldo de R$ 27.666,20 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) em conta corrente” (Id. 123084398). É igualmente necessário ressaltar que na origem, após a intimação efetuada pelo Juízo singular para a juntada de documentos que pudessem comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica (Id. 74745381), os ora apelantes, que litigam conjuntamente, efetuaram de modo regular o pagamento do montante referente às custas da reconvenção (Id. 74745385), em valor substancialmente superior àquele relativo ao preparo recursal, sem que tenha havido comprovação, no presente momento, de eventual alteração da sua situação econômica. Convém acrescentar que os recorrentes são patrocinados por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832, 07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS VOLUNTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Não caracteriza decisão surpresa o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base nos elementos que já constam dos autos. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. 4. No caso concreto, mesmo considerados os descontos referentes aos empréstimos contraídos e à pensão alimentícia descontada do contracheque do agravante, ainda conta com a renda mensal líquida de R$ 8.395,89, muito acima da média do que recebe a população brasileira. 5. Ainda que a análise do pedido de gratuidade deva considerar a situação concreta e individualizada da parte que requer o benefício, os gastos relatados são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência, por serem voluntários e incompatíveis com sua atual situação financeira. 6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1830115, 07440171120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1850681, 07541536720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, não foram trazidos aos presentes autos os elementos probatórios no sentido de que os recorrentes não dispõem de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, não estando evidenciada, por conseguinte, a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. Desde logo os recorrentes ficam advertidos de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator